Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-64.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face do responsável pela reparação do dano e reconvenção julgadas improcedentes – Prova documental indicativa de que o réu se submeteu a um acordo proposto pela autora na esfera extrajudicial, abrangendo as obrigações e responsabilidades derivadas do sinistro em que se funda a pretensão indenizatória – Proposta que foi

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face do responsável pela reparação do dano e reconvenção julgadas improcedentes – Prova documental indicativa de que o réu se submeteu a um acordo proposto pela autora na esfera extrajudicial, abrangendo as obrigações e responsabilidades derivadas do sinistro em que se funda a pretensão indenizatória – Proposta que foi aceita, a despeito de não assinado o instrumento que a corporificou, em conta o pagamento de quatro das dez parcelas previstas – Pretensão regressiva que não levou em conta a proposta de composição – Não cabimento – Crédito da seguradora limitado ao pretendido na composição, deduzidas as parcelas já recebidas – Culpa do réu pelo acidente indiscutível – Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção procedente, com o acolhimento do pedido subsidiário, redistribuídos os encargos da sucumbência – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000739-64.2018.8.26.0344,
da
Comarca
de
Marília,
em
que
são
apelantes/apelados SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e
JUNIOR PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-64.2018.8.26.0344 – VOTO No 39.922 – FAMR
2
APELAÇÃO No 1000739-64.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTES/APELADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS e JUNIOR PEREIRA DE SOUZA
VOTO No 39.922
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão regressiva deduzida
por seguradora em face do responsável pela reparação do
dano e reconvenção julgadas improcedentes
Prova
documental indicativa de que o réu se submeteu a um acordo
proposto pela autora na esfera extrajudicial, abrangendo as
obrigações e responsabilidades derivadas do sinistro em que
se funda a pretensão indenizatória Proposta que foi aceita, a
despeito de não assinado o instrumento que a corporificou,
em conta o pagamento de quatro das dez parcelas previstas
Pretensão regressiva que não levou em conta a proposta de
composição
Não cabimento
Crédito da seguradora
limitado ao pretendido na composição, deduzidas as parcelas
já recebidas Culpa do réu pelo acidente indiscutível Ação
julgada parcialmente procedente e reconvenção procedente,
com o acolhimento do pedido subsidiário, redistribuídos os
encargos da sucumbência – Recursos providos em parte.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em
todos os direitos do segurado, bem como da reconvenção, compensados os
encargos sucumbenciais.
Inconformada, a autora reconvinda alega que o juízo
singular não atentou para o fato de que, por se tratar de colisão traseira,
conforme se observa das fotos de fls. 40/44, é presumida a culpa do condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-64.2018.8.26.0344 – VOTO No 39.922 – FAMR
3
veículo que segue atrás. Salienta que o réu reconvinte não se desvencilhou do
ônus de elidir sua culpa, quedando-se inerte ao ser instado a especificar as
provas que pretendia produzir (fls. 155/157). Destaca ainda que o réu reconvinte
se submeteu livre e espontaneamente a um acordo na esfera extrajudicial, por
meio do qual assumiu a culpa pelo acidente, conforme termo juntado a fls.
105/117. Sustenta não ser crível que o réu reconvinte tenha aceitado submeter-
se ao acordo, quitando, inclusive, quatro das dez prestações nele previstas (fls.
114/117), no valor de R$ 328,55 cada, se não fosse o único responsável pela
colisão contra a traseira do veículo segurado. Salienta que ao réu foi concedido
um desconto de R$ 1.851,89 na aludida transação, de um total de R$ 5.135,35,
correspondente à soma das despesas com o reparo do veículo segurado. Pontua
que o réu não se desvencilhou do ônus de fazer prova da alegada coação que
culminou com o pagamento das prestações do acordo. Destaca, ainda, que o fato
de o condutor do veículo segurado estar com a carteira de habilitação vencida na
data do sinistro constitui apenas mera infração administrativa, não contribuindo,
portanto, para a ocorrência do acidente, inexistindo, consequentemente,
agravamento do risco contratado, até porque o veículo segurado estava parado
quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu. No tocante à comprovação
dos danos, alega que na sentença não se observou que o dano material está
satisfatoriamente demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 36/37,
fotografias de fls. 40/44 e instrumento de acordo extrajudicial de fls. 105/117.
Sustenta que as notas fiscais de fls. 47/51 são documentos aptos à comprovação
do conserto do automóvel segurado. Ressalta, também, que a sub-rogação
prevista no artigo 786, do Código Civil, não está condicionada à apresentação de
orçamentos para a escolha daquele de menor valor. Pede o provimento do
recurso para que a pretensão deduzida na inicial seja julgada integralmente
procedente, condenando-se o réu ao reembolso da despesa havida com o
conserto do bem segurado, da qual deverá ser abatida, entretanto, a quantia de
R$ 1.313,40 já recebida.
O réu reconvinte, por sua vez, bate-se pela procedência da
reconvenção. Alega que agiu de boa-fé ao realizar pagamentos à seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-64.2018.8.26.0344 – VOTO No 39.922 – FAMR
4
reconvinda na esfera administrativa, no valor de R$ 1.489,91, sendo certo que
somente o fez coagido pelas ameaças realizadas pela seguradora, já que, por ser
caminhoneiro, necessita contratar seguro para seu caminhão, o que ficaria
impedido de fazer caso houvesse alguma restrição cadastral em seu nome.
Sustenta que a compensação dos encargos sucumbenciais determinada na
sentença é vedada pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Pede o
provimento do recurso para que a reconvenção seja julgada procedente, bem
como para que a autora seja condenada ao pagamento dos encargos
sucumbenciais.
O pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado
pelo réu foi indeferido (fls. 270/271), decisão contra a qual foi interposto agravo
interno, ao qual foi negado provimento (fls. 286/298).
O réu demonstrou o recolhimento do preparo recursal (fls.
302/303).
Recurso tempestivos, preparados e respondidos.
É o relatório.
Trata-se de pretensão regressiva deduzida por seguradora
sub-rogada em todos os direitos do segurado derivada do acidente
automobilístico discriminado na inicial que, segundo a autora, foi causado pelo
réu.
Segundo a autora, na data do sinistro, o condutor do veículo
segurado, marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2009, ao iniciar uma conversão
em rotatória, na Avenida Nações Unidas, no município de Bauru, freou o veículo
diante da repentina lentidão formada por dois veículos a sua frente, momento em
que teve a traseira atingida pelo veículo conduzido pelo réu, maca Hyundai,
modelo Tucson, placas DDD-7851.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-64.2018.8.26.0344 – VOTO No 39.922 – FAMR
5
O réu, em contestação, negou o envolvimento no acidente
que lhe foi atribuído e postulou a condenação da autora a restituir os valores
pagos na esfera administrativa, dada a coação subjacente aos pagamentos
realizados em favor dela.
Seguiram-se réplica e a r. sentença que, conforme relatado,
foi de improcedência da pretensão regressiva e da deduzida na reconvenção.
Pois bem, no que toca ao tema da culpa pelo acidente, não
há como amparar a versão do réu.
Tanto ele participou, como deu causa ao acidente que,
extrajudicialmente, aceitou proposta de composição dos danos ofertada pela
autora, no importe de R$ 3.283,46, a ser pago em dez parcelas de R$ 328,35,
cada uma, vencendo-se a primeira a 27.02.2017, das quais pagou as primeiras
quatro (fls. 105/107), sendo certo que na reconvenção, a pretexto de que pagou
em razão das ameaças da autora de negativá-lo, postula a restituição.
Neste ponto, tem-se por indiscutível que foi o réu que deu
causa ao acidente, ao colidir com a traseira do veículo segurado.
Censurável, por outro lado, a postura da autora que, na
petição inicial, não declinou a proposta da transação e o recebimento de quatro
parcelas do valor proposto.
Não há como aceitar a posição da autora, no sentido de
postular na inicial quantia diferente daquela objeto da proposta efetuada
extrajudicialmente ao autor, de modo que o seu crédito deve ficar limitado à
quantia de R$ 3.283,46, deduzidas as quatro parcelas já recebidas, do que
resulta o saldo de R$ 1.970,06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000739-64.2018.8.26.0344 – VOTO No 39.922 – FAMR
6
Incogitável, por isso, a pretendida restituição do que o réu
pagou à autora, pois de coação não se cuidou. Nada obstante, possível o
acolhimento do pedido subsidiário formulado na reconvenção, reduzindo sua
condenação ao pagamento da quantia acima explicitada.
Resultado do exposto é que a sentença deve ser
modificada, de modo a que a ação seja julgada parcialmente procedente e a
reconvenção procedente com o acolhimento do pedido subsidiário, do que resulta
a condenação do réu reconvinte a pagar à autora reconvinda as parcelas da
proposta de composição de fls. 105/107, cada qual corrigida e acrescida de juros
de mora de 1% do respectivo vencimento.
Mister, também, a redistribuição dos encargos da sucumbência.
O réu deverá pagar um terço das despesas processuais da
ação e honorários dos advogados da autora arbitrados em 15% da condenação,
enquanto a autora deverá pagar o saldo das custas da ação e 15% do proveito
econômico obtido pelo réu na ação.
Na reconvenção, a autora reconvinda deverá pagar a
totalidade das despesas processuais e honorários do advogado do réu reconvinte
arbitrados em 20% do valor dado ao incidente.
Isto posto, voto pelo provimento parcial dos recursos para os
fins acima explicitados.
SÁ DUARTE
Relator